Tribunal: STF
Processo: ARE 1519940
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.